Tribunal: STF
Processo: RMS 40214
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Danilson Santoro interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal Justiça em que mantida decisão monocrática por meio da qual declarada a incompetência do STJ para processar e julgar o MS 29.627 e não conhecido o subsequente agravo interno.



    O acórdão ficou assim resumido (eDoc 101) :



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA. INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO NESTA CORTE DE ATOS DE AUTORIDADES JUDICIAIS. E. 41/STJ. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA ESSES FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ.



    I - Trata-se de mandado de segurança impetrado nesta Corte em que se alega a existência de ato judicial teratológico (atos alegadamente praticados por Desembargador da 3º Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). Alegação de que que estaria adotando medidas para atenuar a obrigação estabelecida em acórdão proferido nos autos do Processo n. 2108829-41.2023.8.26.0000. Extinguiu-se o mandado de segurança sob o fundamento de incompetência deste Tribunal para julgamento do remédio constitucional. A parte agravante, em seu agravo interno, não impugna esses fundamentos.



    II - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.



    III - Agravo interno não conhecido.



    Opostos embargos de declaração contra essa decisão, foram rejeitados (eDoc 124).



    O recorrente relata que o cumprimento de sentença oriundo do processo n. 0007738-30.2003.8.26.0068 tramita há mais de 10 (dez) anos. Argumenta que, após ser proferida decisão inicial favorável, surgiram obstáculos à execução, culminando em decisão proferida pelo Desembargador José Luiz Gavião de Almeida, integrante da 3º Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que estaria adotando medidas tendentes a atenuar a obrigação fixada em acórdão transitado em julgado.



    As razões do recurso foram assim redigidas:



    Conforme evidências nos autos, há ilegalidade: em desobedecer o Acórdão da penhora no rosto dos autos, nos embaraços advindos da fase de Cumprimento de Sentença, na reinterpretação do acordão pelos juízos, no refazimento do entendimento do acordão em prejuízo ao exequente diante da coisa julgada, na influência sobre decisão do Juízo do Foro Regional do Butantã no cancelamento da aplicação do artigo 516 § Único do Código de Processo Civil 1003187-55.2022.8.26.0704, na aplicação de multas para intimidar o exercício ao direito e na exigência descabida de emolumentos.



    Por fim, a lide ficou repleta de teratologia, implicando severos prejuízo ao recorrente com violação de direitos constitucionais, bem como, desmerecimento advindos do Conselho Nacional de Justiça, no pedido de apreciação de atos ilegais ocorridos há dez anos por ato em primeira instância conforme documento.



    Ao final, requer:



    a) Que seja conhecido e provido o presente recurso ordinário;



    b) Que seja reformada a decisão e concedida a segurança;



    c) Que seja expedida Certidão de Inteiro Teor, e



    d) Seja concedido o benefício de gratuidade da justiça.



    O Estado de São Paulo não ofereceu contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo (eDoc 147).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (eDoc 88). Eis a ementa:



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDAMUS IMPETRADO ORIGINALMENTE PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ATO DE DESEMBARGADOR DO TJ/SP. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ENTENDIMENTO AFINADO COM O MESMO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, deixo de me manifestar sobre o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já deferiu aludida postulação (eDoc 15), não havendo registro de sua posterior revogação.



    No mais, considero o recurso inadmissível.



    Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído a Desembargador integrante do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Em 22 de agosto de 2023, o ministro Francisco Falcão denegou a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), sob o fundamento da incompetência daquela Corte para processar e julgar o feito (eDoc 21). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDoc 38). Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, não conhecido pela Primeira Seção do STJ (eDoc 101).



    No recurso ordinário, o recorrente, após apresentar informações acerca do cumprimento de sentença oriundo do processo n. 0007738-30.2003.8.26.0068, alega que o ato judicial objeto da impetração estaria eivado de ilegalidades, sem, contudo, mencionar que o Superior Tribunal de Justiça declarou sua incompetência para processar e julgar o mandado de segurança.  



    Verifica-se, portanto, que o impetrante não impugnou a premissa atinente ao não cabimento da ação mandamental perante o STJ contra pronunciamento judicial proferido pelo Tribunal de Justiça estadual.  



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a petição do recurso ordinário em mandado de segurança deve observar o princípio da dialeticidade; isto é, apresentar as razões pelas quais a parte não se conforma com o acórdão prolatado na origem, sob pena de não conhecimento. São ilustrativas dessa ótica as seguintes ementas:  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO GUERREADA NA CORTE A QUO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão que denegou a segurança pleiteada, correta a detecção da violação ao princípio da dialeticidade recursal pela Corte a quo. 



    [...]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (RMS 37.631 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 27 de junho de 2022 – grifei)  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TELEFONISTA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 



    2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar.



    3. In casu, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, limitando-se a repisar as alegações veiculadas no recurso ordinário em mandado de segurança. 



    4. Agravo interno NÃO CONHECIDO.



    (RMS 31.954 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 7 de abril de 2020 – grifei)



    A ausência de impugnação do impetrante/recorrente acerca dos fundamentos do ato impugnado – incompetência do STJ para processar e julgar o MS 29.267 – conduz à inadmissibilidade do recurso.



    3. Ante o exposto, não conheço do presente recurso ordinário em mandado de segurança.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente